Tribunal: TJDFT
Processo: 0712702-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NA FORMA ADESIVA. TEMPESTIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESOLUÇÃO N. 3.954/2011 DO BACEN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS DE CÂMBIO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O prazo para interposição do recurso adesivo à apelação é de quinze (15) dias e começa a contar da intimação para apresentação de resposta ao recurso principal.
2. Constatado que a Portaria Conjunta n. 90/2021 deste Tribunal de Justiça estabeleceu a data de 6.9.2021 como ponto facultativo e suspendeu o expediente da Secretaria e dos Ofícios Judiciais do Distrito Federal e dos Territórios nessa data, para efeito forense, essa data equipara-se aos feriados e não entra no cômputo do prazo recursal.
3. A Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil foi editada para consolidar as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País e estabeleceu a responsabilidade da empresa contratante pelos serviços prestados pelo correspondente em seu art. 2o.
4. A responsabilidade solidária da corretora de câmbio se restringe à compra efetuada por meio da empresa que atuou como sua correspondente e com a qual possuía vínculo contratual em vigor na data em que foi realizada a operação.
5. O dever de reparar o dano material somente será configurado pela existência inequívoca de prejuízo efetivo experimentado pela vítima e do nexo causal entre o dano comprovado e a conduta do agente apontado como causador do dano.
6. A taxa a que se refere o art. 406 do Código Civil para fixação dos juros moratórios, quando não forem convencionados pelos contratantes, é a do Sistema Especial de Liquidação e Custódia.
7. Apelação da ré B&T Corretora de Câmbio Ltda. parcialmente provida. Apelação dos autores parcialmente provida.